Tribunal: TJMT
Processo: 0000433-35.2016.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000433-35.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS DIONE RODRIGUES - CPF: 021.079.341-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS DE MULTA E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR EM RELAÇÃO À PENA CORPORAL – PLEITO DE REDUÇÃO – PENA INTERMEDIÁRIA – REINCIDÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – AGRAVANTE AFASTADA – CONFISSÃO – NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO – SÚMULA 545 DO STJ – READEQUAÇÃO DAS PENAS CORPORAL E DE MULTA – RECOMENDAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – ARESTO DO TJMT – SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO – DIRETRIZ DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

“
A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, [...] não configura a agravante da reincidência.”
(STJ, AgRg no HC nº 607.497/SC)

Se a confissão não foi utilizada como fundamento para condenação, não há incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (STJ, Súmula 545).

“
Face à quantidade de pena imposta e às condições pessoais favoráveis ao acusado, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Presentes os requisitos autorizadores insculpidos no artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por [...] restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.”
(TJMT, AP nº 144830/2017)

A pena de suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor, “
por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000433-35.2016.8.11.0010 - COMARCA DE JACIARA

APELANTE(S): CARLOS DIONE RODRIGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS DIONE RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara,
nos autos de ação penal (Código 130086), que o condenou por embriaguez ao volante a 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como o proibiu de obter permissão ou habilitação para dirigir por 3 (três) meses – art. 306 do CTB – (ID 111609956).

O apelante sustenta que: 1) deveria ser reconhecida a atenuante da confissão porque admitiu o fato na fase investigativa; 2) as penas de multa e suspensão da habilitação para dirigir seriam desproporcionais em relação à pena corporal.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 111609963).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 111609967).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado pela prática do crime de Embriaguez ao volante às penas de 7 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto e 12 (doze) dias-multa, bem como a pena acessória de suspensão (caso possua CNH) ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 3 (três) meses – Inconformismo da defesa: 1. Reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial e consequente readequação da pena de multa. Improcedência – A confissão do ora APELANTE não utilizada para a formação da convicção do juízo singular – precedentes jurisprudenciais – pena devidamente aplicada pelo juízo de piso

– pedido de readequação da pena de multa prejudicado. 2. Redução da reprimenda da suspensão de dirigir em razão da

desproporcionalidade em relação a pena principal fixada.

Inviabi lidade – O período de suspensão está proporcional à pena privativa de liberdade fixada, guardando relação com os parâmetros utilizados pelo juízo de piso para promover a exasperação da pena corpórea – precedentes jurisprudenciais. Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu desprovimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 117830953)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de janeiro de 2016, por volta das 22h50min., neste município e Comarca de Jaciara, o denunciado CARLOS DIONE RODRIGUES, vulgo “DEBILOIDE”, com consciência

e vontade, conduziu o veiculo tipo motocicleta, marca Honda, modelo CG 125, cor vermelha, placas NUA 9739, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool [...].

Uma vez questionado pelos policiais militares, o denunciado confessou que havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir sua motocicleta, apos o que confirmou tal informação, também, em seu interrogatório na policia civil. [...].”
(Jose Jonas Sguarezi Junior – promotor de Justiça – ID 111596487- fls. 1/2)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nestes termos:

“[...].
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, mas, tendo em vista que tal situação configura circunstância agravante, deixo de valora-la neste momento, em observância ao disposto na sumula 241 do STJ; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo e próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor: as circunstancias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena base para o crime em analise em 06 (seis) meses de detenção e multa.

Concorre a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, qual seja, a reincidência, razão pela qual agravo a pena anteriormente imposta em 01 (um) mês, passando a dosá-la em 07 (sete) meses detenção e multa.

Não concorrem [...] causas de diminuição

ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, [...], logo, [...], fixo a pena [...] em 12 (doze) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Tendo em vista a reincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, §2º, “c”, e §3º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMIABERTO, [...].

Ainda, obedecendo-se ao preceito do an. 306 c/c art. 293 e 295, todos do CTB, DETERMINO a suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses e, caso não seja devidamente habilitado, DETERMINO a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veiculo automotor pelo mesmo período, [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 111609956)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, ao considerar a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência porque o apelante, na data do fato [29.1.2016], possuía condenação anterior por embriaguez ao volante a pena de 6 (seis) meses de detenção, ocorrido em 24.7.2013, e com trânsito em julgado em 7.12.2016 (SEEU NU 0003334-39.2017.8.11.0010 e Sistema
Primus
- Código 53612, Comarca Jaciara), razão pela qual majorou a pena corporal em 1 (um) mês, ou seja, na fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Ocorre que a
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, [...] não configura a agravante da reincidência”
(STJ, AgRg no HC nº 607.497/SC – Relator:

Min. Rogerio Schietti Cruz

– 30.9.2020).

Por efeito, deve ser afastada essa agravante.

Quanto à confissão do apelante, ocorrida na fase investigativa, não foi utilizada para fundamentar a condenação, de modo que não tem incidência como atenuante estabelecida no art. 65, II, ‘d’, do CP.

A propósito, somente se a “
confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
(STJ, Súmula 545).

Portanto, transforma-se a pena-base [6 meses de detenção e 10 dias-multa] em provisória.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes, razão pela qual se totaliza a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Considerada a pena imposta [inferior a quatro anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis, aplicável o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara:

“Face à quantidade de pena imposta e às condições pessoais favoráveis ao acusado, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Presentes os requisitos autorizadores insculpidos no artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por [...] restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.”
(AP nº 144830/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 4.4.2018)

Enfim, a pena de suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor,
“por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 11.2.2014).

Logo, redimensiona-se a pena acessória [suspensão do direito de obter permissão para dirigir veículo automotor] a 2 (dois) meses.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, bem como a suspensão do direito de obter habilitação para dirigir a 2 (dois) meses, a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022